Tribunal: STF
Processo: Rcl 65729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por FD Administradora de Bens Próprios Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 21ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000230-19.2019.5.02.0021, a qual teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte reclamante que “(...) após a homologação dos cálculos apresentados (ID. 7fa290b), o reclamante naquela demanda, pugnou pela instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID. c85c41b), para alcançar as pessoas de FADEL HABKA, CPF 021.940.938-26, FAISSAL HABKA, CPF: 010.843.068-59, FARIZE HABKA, CPF 022.615.608-77 e, ELIAS BRAHIM HABKA, CPF: 091.414.051- 53, na pessoa da inventariante HELENA DAGUER HABKA, todos sócios do apontado grupo econômico, o qual foi julgado procedente (ID. ea02387), observando que tais sócios não participaram da fase de conhecimento do processo”.



    3. Aduz que “(...) o reclamante naquele feito pleiteou novamente a aplicação da Teoria da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, com o fim de incluir no rol de reclamados as empresas FS ADMINISTRADORA BENS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ: 11.489.667/0001-16, FD ADMINISTRADORA BENS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ: 11.562.318/0001-82 e, FZ ADMINISTRADORA BENS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ: 11.489.749/0001-60, de titularidade dos mesmos sócios do apontado grupo econômico, tendo referido incidente sido julgado procedente”.



    4. Frisa que a “(...) a execução alcançou bem do requerente e das empresas que não participaram da fase de conhecimento do processo, estando na iminência de alienação de bem em leilão, de titularidade do requerente, a ocorrer no dia 20/02/2024 (...)”.



    5. Pondera que requereu junto ao Juízo reclamado a suspensão do processo. Contudo, sobreveio a negativa da autoridade, razão pela qual ajuíza a presente medida. Requer seja concedida a liminar “(...) para o fim de determinar a suspensão imediata do processo originário nº 1000230-19.2019.5.02.0021, em tramitação perante a 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e, consequentemente, a suspensão do leilão que está em curso e finalizará no dia 20/02/2024, até o julgamento final da presente Reclamação”. Ao final, pugna seja confirmada a medida liminar, cassando-se a “decisão reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG e, consequentemente, do Tema 1.232”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    9. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    10. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original). 



    11. O exame do caso em tela revela que a parte reclamante (i) não integrou a relação jurídica processual travada na demanda trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) foi citada em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa (conforme a decisão avistada no e-doc. 20, p. 66-71). Apesar de citada, a reclamante permaneceu inerte; logo, não controverteu as alegações vertidas na manifestação do beneficiário (e-doc. 19), cuja narrativa fática sugere ocultação de patrimônio no sentido de burlar direitos de terceiros. 



    12. Com efeito, a identificação de estratégias visando burlar a execução conduz à ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 58.577-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).



    13. No mesmo sentido, a decisão monocrática: Rcl nº 61.022/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2023, p. 03/08/2023. 



    14. Cumpre acrescentar, também, a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) deu-se por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Naquele feito igualmente não houve defesa no incidente. Confira-se: 



    “(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 



    Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que [... omissis ...], em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). 



    (...).”



    (Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).



    15. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:   



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    16. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator